Tribunal: TJES
Processo: 5004410-22.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Disposições Diversas Relativas às Prestações
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004410-22.2020.8.08.0000

EMBARGANTES: ADILSON GUIMARAES E OUTROS

EMBARGADA: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – OBSCURIDADE – DÚVIDA QUANTO À EXTENSÃO DO DISPOSITIVO – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
H
averá obscuridade quando a redação da decisão não for suficientemente clara para tornar induvidosa a conclusão do julga
mento
,
a
determinação judicial ou mesmo o seu alcance.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que são Embargantes ADILSON GUIMARAES E OUTROS e que é Embargada FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004410-22.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA
AGRAVADO: ADILSON GUIMARAES e outros (14)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004410-22.2020.8.08.0000

EMBARGANTES: ADILSON GUIMARAES E OUTROS

EMBARGADA: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por ADILSON GUIMARAES E OUTROS, pertinentemente ao v. acórdão id 2071751, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento contra si interposto por FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA, ora Embargada.

Os Embargantes sustentam, em suas razões recursais id 2224996, que o v. acórdão embargado incorreu em vício de obscuridade.

A Embargada apresentou contrarrazões recursais id 2570293, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 06 de Junho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Argumentam os Embargantes, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado incorreu em vício de obscuridade.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Pois bem.

Consoante cediço, haverá obscuridade quando a redação da decisão não for suficientemente clara para tornar induvidosa a conclusão do julgamento, a determinação judicial ou mesmo o seu alcance.

No caso, os Embargantes aduzem, em breve síntese, haver obscuridade no v. acórdão embargado no que se refere à base de cálculo da multa e dos honorários advocatícios sucumbenciais previstos no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil, isto é, se deverão ser afastados da base de cálculo apenas os valores depositados em juízo para fins de pagamento voluntário ou, ainda, aqueles valores depositados com finalidade de garantir o juízo para discussão do débito.

Com efeito, restou consignado no v. acórdão embargado que “
não incide verba honorária advocatícia sucumbencial devida na fase executiva e nem a multa prevista no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, sobre o montante já depositado pela Agravante em juízo
” (id 2071751).

Deste modo, forçoso concluir que há dúvida quanto ao real alcance da decisão judicial, uma vez que o v. acórdão embargado não faz distinção entre o valor depositado voluntariamente, para fins de pagamento, e aquele com finalidade de garantia do juízo e cujo levantamento só será possível ao fim da controvérsia instaurada sobre o valor exequendo.

Acerca da matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação jurisprudencial no sentido de que a multa e os honorários advocatícios sucumbenciais previstos no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, apenas não incidem sobre o valor depositado, voluntariamente, para fins de pagamento, conforme ilustra o julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1904409 (em 21.03.2022), de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Buzzi, e do agravo interno no recurso especial nº 1863289 (em 19.10.2020), de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Nancy Andrighi:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.

1. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.

2.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito.
Nesse contexto, inviável o afastamento de tal sanção em decorrência prestação tão somente de seguro-garantia. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283 DO STF. OFERECIMENTO DE BENS À PENHORA. GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NÃO REALIZADO. INCIDÊNCIA DO ART. 523, §1º DO CPC/15. SÚMULA 568 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.

(...)

3.
O oferecimento de bens à penhora ou a substituição da penhora pelo seguro garantia não impede a incidência da multa e dos honorários, nos termos do art. 523, §1º do CPC
. Precedentes.

4. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada.

5. Agravo interno não conhecido, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/15.”

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe dou provimento para sanar o vício de obscuridade apontado, esclarecendo que não incide verba honorária advocatícia sucumbencial devida na fase executiva e nem a multa prevista no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, sobre o montante já depositado pela Agravante para fins de pagamento, excluídos os depósitos cujos levantamentos foram condicionados ao encerramento da discussão relativa ao débito.

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – OBSCURIDADE – DÚVIDA QUANTO À EXTENSÃO DO DISPOSITIVO – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
H
averá obscuridade quando a redação da decisão não for suficientemente clara para tornar induvidosa a conclusão do julga
mento
,
a
determinação judicial ou mesmo o seu alcance.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que são Embargantes ADILSON GUIMARAES E OUTROS e que é Embargada FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.